Tribunal: TJDFT
Processo: 0736405-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736405-87.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO QUEIROZ VILELA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Encaminhados os autos à Defensoria Pública, em 6.11.23, para que patrocine a defesa do apelante e apresente as razões de apelação, não houve manifestação. Encaminhe-se, novamente, à Defensoria Pública. Caso não retorne com as razões de apelação, oficie-se ao Defensor Público-Geral do DF para que tome conhecimento do ocorrido. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES